Tribunal: TJDFT
Processo: 0002016-18.2001.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO VICIADO. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. SÚMULA No 593 DO STJ. ERRO DE TIPO. CRENÇA NA LEGALIDADE DA CONDUTA. NÃO ESCUSÁVEL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INCABÍVEL. GRAVIDEZ COMPROVADA. CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria do ilícito previsto nos artigos 214 e 213, ambos do Código Penal, vigentes à época dos fatos com a redação conferida pela Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, resta incabível a pretendida absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando confirmados por depoimento de testemunhas e a versão do próprio acusado, que confessou a prática delitiva.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual cometidos contra menor de 14 anos, o consentimento é viciado em razão da idade da vítima, que tem sua vulnerabilidade presumida, não possuindo, portanto, discernimento absoluto para consentir com tal ato. Ademais, dispõe a Súmula n. 593 do Superior Tribunal de Justiça que “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”
3. É ônus da defesa a produção de prova inequívoca de que o acusado desconhecia a vulnerabilidade da ofendida, a fim de afastar o dolo e reconhecer a atipicidade da conduta por erro de tipo.
4. Não prospera a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa. Para configuração de tal excludente de culpabilidade deve haver prova de situação fática anormal e premente que, embora não autorize, tolera a prática de um ilícito penal, porquanto outro comportamento não lhe era exigível. Na hipótese, as circunstâncias do caso, em especial o dever de proteção integral à criança, exigia a adoção de conduta diversa.
5. Recurso conhecido e desprovido.